Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704905-09.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WATER PARK SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: PRISCILLA KAMENO DOS SANTOS SATO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto per WATER PARK SÃO PEDRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 48572845, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou o pedido deduzido na inicial da ação de rescisão contratual proposta por PRISCILLA KAMENO DOS SANTOS SATO parcialmente procedente para: (i) decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; (ii) condenar a ré a restituir à autora todos os valores vertidos, autorizado o desconto do valor pago a título de comissão de corretagem destacada no contrato e retenção equivalente a 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em igual proporção. Em suas razões recursais, a empresa ré postula a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível. Quanto ao mérito, afirma que não se encontra evidenciada hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior, uma vez que a mera impossibilidade de pagamento das parcelas pactuadas não configura circunstância apta a ensejar a resilição do contrato. Assevera que a autora deveria ter mitigado os próprios prejuízos e aduz que, na forma prevista na Lei n. 13.786/2018, o promitente comprador que desistir do negócio jurídico deve arcar com as penalidades convencionadas no contrato. Pondera que, do montante a ser restituído à autora devem ser deduzidas, cumulativamente, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, que incidirá independentemente da alegação de prejuízo, além da taxa de fruição. Ao final, a apelante pleiteia a reforma da r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Em caráter subsidiário, postula o reconhecimento da validade da retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela promitente compradora. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 48572847 e 48572848. Em contrarrazões (ID 48572852), a autora suscita preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. A apelante, na manifestação ofertada no ID 49411163, alega não estar configurada a intempestividade do recurso. Destaca que eventual intempestividade deve ser imputada a falhas no sistema PJE, circunstância que tornaria impositiva a rejeição da preliminar arguida pela apelada em contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Na hipótese dos autos, a apelante opôs embargos de declaração em face da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 48572836). No entanto, os embargos de declaração foram opostos intempestivamente. Com efeito, a r. sentença foi disponibilizada no diário de Justiça eletrônico do dia 10/04/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 11/04/2023 (ID 48572834), de modo que o prazo para oposição de embargos de declaração exauriu-se em 18/04/2023. A ré opôs embargos de declaração apenas no dia 19/04/2023 (ID 48572836), data em que já havia transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a oposição de embargos de declaração após o decurso do prazo legal não tem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OUTROS RECURSOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, os embargos de declaração intempestivos não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Constatada a intempestividade dos declaratórios opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso especial, operando-se, assim, o trânsito em julgado do acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.000.519/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INADMITIDA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INCONSISTÊNCIA PONTUAL NO PJ-E. NÃO PRORROGAÇÃO DO PRAZO. 1. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00. 2. Os embargos de declaração opostos intempestivamente não têm o efeito de interromper o prazo recursal da apelação que, por isso, deve ser contado a partir da data de publicação da sentença. 3. Os embargos de declaração da parte adversa, opostos para suprir omissão da decisão que erroneamente conheceu de embargos de declaração intempestivos, também não interrompem o prazo para recurso contra a sentença, pois não foram contra ela opostos. 4. De acordo com o artigo 932, inciso III, do CPC incumbe ao relator não conhecer da apelação intempestiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1189378, 07093855720178070003, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. É de se considerar, portanto, que a oposição de embargos de declaração pela apelante não pode ser considerado marco interruptivo do prazo recursal relativo à sentença exarada no ID 48572833. Levando-se em consideração a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela empresa ré, o prazo para interposição de apelação cível contra a r. sentença exarada no ID 48572833 exauriu-se no dia 04/05/2023. Neste viés, tendo em vista que a apelação cível foi interposta em 02/06/2023 (ID 48572845), quando já exaurido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. É preciso salientar que não ficou evidenciada qualquer equívoco nas informações cadastradas no PJe, de modo a justificar a interposição do recurso após o decurso do prazo legal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em virtude de sua manifesta intempestividade. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela apelante em 2% (dois por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 às 14:53:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora